Tribunal: TJES
Processo: 5006976-72.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006976-72.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEVERIN BOUTIQUE LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA POR FIDELIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. POSTERIOR VIABILIDADE DO ATENDIMENTO NO MESMO LOCAL. MULTA RESCISÓRIA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito e danos morais, na qual o autor aduz, em síntese, negativação indevida decorrente de suposta multa rescisória.

Em defesa, a VIVO S.A. aduziu a regularidade da multa em virtude do cancelamento prematuro do contrato pelo requerente, além de alegar preliminar de incompetência dos juizados e inaplicabilidade do CDC.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a requerida TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), pelos índices descritos nos parágrafos anteriores.

Por fim,
DECLARO INEXISTENTE O DÉBITO,
notadamente a multa pela rescisão contratual
,
nos termos da fundamentação traçada alhures.

Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inc. I, todos do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
os efeitos da decisão que, a seu tempo, antecipou os efeitos da tutela.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, reiterando os argumentos de contestação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, principalmente porque o serviço de telefonia não é utilizado como insumo essencial à atividade comercial, mas como meio de comunicação da empresa, que, tal qual a pessoa física, apresenta vulnerabilidade técnica e informacional em relação à empresa telefônica.

Do mesmo modo, tal qual o juízo
a quo
, entendo que a multa rescisória se mostra de fato abusiva, ainda mais quando verificado que a recusa de fornecimento do serviço pela VIVO no novo local de interesse do consumidor, o que ensejou o cancelamento do contrato, fora imotivada. Explico.

Muito embora o consumidor tenha solicitado o encerramento do contrato em virtude da necessidade de modificação do local da prestação do serviço, de sua casa para a sua empresa, o cancelamento do negócio só se deu em razão da negativa da VIVO em ofertar o serviço no novo local.

Ocorre que tal recusa se mostrou indevida, uma vez que, pouco tempo depois do encerramento do contrato, as empresas retornaram a realizar novo contrato, desta vez no novo local, no qual o consumidor havia buscado transferir o contrato anteriormente, demonstrando, assim, que a VIVO possuía totais condições de modificar o endereço do local da prestação do serviço, tendo, portanto, induzido o consumidor a realizar um cancelamento que não pretendia.

Lado outro, verifico que a VIVO tenta sustentar que o débito inserido no cadastro de inadimplentes não seria sequer atinente a suposta multa por cancelamento, mas a dívida diversa.

Contudo, a recorrente não foi capaz de demonstrar qual seria a origem desse débito, a qual, em se tratando de demanda consumerista, deveria ser comprovada pelo fornecedor de serviços, sob pena de ilegalidade da cobrança e da inscrição do SPC.

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço, resta analisar a ocorrência dos danos morais, os quais igualmente entendo restarem presentes.

Fora suficientemente demonstrado pela recorrida que a inscrição indevida gerou imbróglios à empresa e obstando a contratação de crédito bancário, razão pela qual o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para ressarcir os danos causados e servir de caráter punitivo-pedagógico.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)